Tribunal: TCU
Processo: 038.186/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 577564, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 577564, função null, que teve como objeto OBJETO: APOIO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRODUTORA DE FORMAS JOVENS DE ILHA COMPRIDA - SP. (no da TCE no sistema: 1475/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1192/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Eli Cielici Dias, Zildomar Divino Ribeiro, Regina Cazarin Pequito e Fundação Primeira de São Vicente Para o Desenvolvimento Cultural, Científico e de Prestação de Serviços, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 57756. Considerando que instrução dos autos realizada pela AudTCE identificou a incidência de prescrição, à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022, diante do transcurso de prazo superior a cinco anos sem ocorrência de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, no período de 21/12/2009 e 28/11/2022 (peça 172) , Considerando que em face dessa constatação a unidade instrutiva propõe o arquivamento do feito (peça 122 e pronunciamentos de peças 173/174) , Considerando que o representante do Ministério Público/TCU também se manifesta no mesmo sentido (peça 175) , Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição, com o consequente arquivamento deste processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 038.186/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eli Cielici Dias (XXX.800.108-XX) ; Fundação Primeira de São Vicente para o Desenvolvimento Cultural, Científico e de Prestação de Serviços (05.239.394/0001-59) ; Regina Cazarin Pequito (XXX.747.619-XX) ; Zildomar Divino Ribeiro (XXX.661.278-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.